Tribunal: STF
Processo: RHC 119649
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vêm admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006 pressupõe o envolvimento de criança ou de adolescente na empreitada criminosa.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento no sentido de que o reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, é verificada por meio da certidão de nascimento.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus provido.